Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-20.2019.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000353-20.2019.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROGERIO DE SANTANA PEREIRA Advogado(s):NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTANDO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por indivíduo que teve prisão preventiva decretada, com base em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, sendo que, posteriormente, o exame de DNA afastou a sua paternidade do filho da vítima de estupro. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decretação de prisão preventiva, posteriormente revogada, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado e consequente dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais é excepcional, exigindo prova de dolo, fraude ou erro judiciário, conforme art. 5º, LXXV, da CF. 4. A prisão preventiva foi decretada em estrita observância aos requisitos dos arts. 311, 312 e 315 do CPP, com fundamentação baseada em indícios colhidos na fase inquisitorial. 5. A posterior absolvição, por si só, não caracteriza erro judiciário ou ilegalidade na prisão preventiva, não havendo elementos que demonstrem abuso ou arbitrariedade por parte do magistrado. 6. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal afasta o dever de indenizar em hipóteses de prisão cautelar regularmente decretada e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "A decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada, ainda que posteriormente afastada por novas provas, não configura, por si só, erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, sendo imprescindível a comprovação de ilegalidade, arbitrariedade ou erro judiciário." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV; art. 37, § 6º; CPP, arts. 311, 312, 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/02/2016; TJBA, Apelação 8002861-24.2021.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000353-20.2019.8.05.0034, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ROGERIO DE SANTANA PEREIRA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.